Tribunal: TJMT
Processo: 1048774-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Recurso Inominado no 1048774-63.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Recorrido: YVENS FERNANDO LEITE DE ALMEIDA.
Data do Julgamento: 21/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO NO TRECHO DE IDA - ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO - NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Havendo atraso do voo sem a devida comunicação prévia, há falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, somando-se ainda ao fato de que pelo atraso, o consumidor chegou ao destino final após aproximadamente 12 horas do inicialmente contratado.
2- Não há de se acolher a tese de intercorrências tráfego aéreo, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final, após 12 hs do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.
3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048774-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YVENS FERNANDO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 047.607.411-86 (RECORRENTE), VINICIUS YULE PARDI - CPF: 038.361.241-14 (ADVOGADO), RODRIGO SANTANA YULE - CPF: 040.901.321-85 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO NO TRECHO DE IDA -
ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO - NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
Havendo atraso do voo sem a devida comunicação prévia, há falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, somando-se ainda ao fato de que pelo atraso, o consumidor chegou ao destino final após aproximadamente 12 horas do inicialmente contratado.

2- Não há de se acolher a tese de intercorrências tráfego aéreo, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final, após 12 hs do horário programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4- Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar ao reclamante o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A recorrente requer a reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos morais seja julgado improcedente ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Verifica-se que a recorrida enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

No caso, o recorrido adquiriu passagens aéreas para a realização de uma viagem de
Cuiabá para Nova Iorque, com conexão em Guarulhos, ocorre que a saída de Guarulhos para Nova Iorque estava programada para as 05hs40min do dia 24/02/2020.
No entanto, teve o referido voo foi cancelado, com remarcação para o mesmo dia, mas com saída às 17hs, ocasionando atraso de aproximadamente 12 (doze) horas.

O atraso do voo de aproximadamente 12hs do prazo inicialmente contratado configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte recorrente.

Quanto às alegações da recorrente de que não pode ser responsabilizada porque o cancelamento se deu em decorrência de intercorrências tráfego aéreo, destaco que não houve qualquer comprovação quanto ao motivo do atraso do voo, ônus que lhe incumbe, a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE AÉREO
– ATRASO DE VOO QUE CULMINOU COM A PERDA DE CONEXÃO –
ATRASO PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL –
ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final no dia seguinte após 24 (vinte e quatro) horas do voo originariamente programado, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido”

(N.U 1002143-27.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021) (destaquei).

Oportuno salientar, ainda que o fato ocorreu em 24/02/2020, ou seja, antes da Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que atualmente regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte aéreo, que preconiza ser indispensável à prova do dano moral, o que não se aplica ao caso em comento.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, com a consequente fixação do quantum indenizatório devido, como ocorrido na sentença.

Assim, o magistrado a quo, agiu com costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, quantificou razoavelmente os danos morais experimentados pela parte consumidora.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021